Tribunal: STF
Processo: HC 269311
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado na forma tentada. Embriaguez ao volante. Direção de veículo automotor sem habilitação. Monitoramento Eletrônico. Manutenção da Cautelar. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, por não vislumbrar constrangimento ilegal. 

    II. Questão em discussão

    2. Saber se a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente e determinou a imposição de monitoramento eletrônico, se mostra adequada e proporcional. 

    III. Razões de decidir

    3. Há fundada razão para a imposição de monitoramento eletrônico diante da gravidade concreta do delito que ocasionou o óbito de uma vítima de 12 anos e ferimentos em outra de 11 anos. 

    III. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental desprovido.